Tribunal: TJMT
Processo: 1001387-15.2020.8.11.0078
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001387-15.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAISA DE ALMEIDA RIBAS - CPF: 738.947.101-87 (APELADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 570 STJ – INAPLICABILIDADE – REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE MESTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO DE CLASSE PROFISSIONALMENTE EM CONCURSO QUE É EMPOSSADA - CONFIGURADO – INSTITUIÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A INOCORRÊNCIA DA DEMORA OU QUALQUER EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na linha do entendimento da Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 570, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

No caso em pauta, questiona-se a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino, em razão do atraso na expedição do certificado de conclusão de curso de graduação, logo, questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço, sendo indubitável a competência da Justiça Estadual.

Tanto as provas acostadas aos autos pela autora, quanto pelo réu, comprovam que o réu, ora apelante permaneceu silente às solicitações da autora, não se desincumbindo de provar a inocorrência da demora ou qualquer excludente de sua responsabilidade.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso mestrado, pois impossibilitada de ascender profissionalmente neste período.

Quantum da indenização adequada, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação de obrigação de fazer
c/c
danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada n. 1001387-15.2020.8.11.0078, ajuizada por
MAÍSA DE ALMEIDA RIBAS
, “julgou parcialmente procedente
a presente ação para
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (Súmula 362 STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), além de
condenar
a Requerida ao pagamento de R$ 11.507,17 (onze mil quinhentos e sete reais e dezessete centavos), a título de danos materiais, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do prejuízo.
Condeno
a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem como as custas e demais despesas processuais”.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando, em
preliminar
, a incompetência da Justiça Estadual, por força da Súmula 570 e precedentes do STF e da Turma Recursal Única de Mato Grosso, que fixou a competência a competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações que envolvem controvérsia relativa a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite a pagamento de indenização.

No mérito, defende a inexistência de falha na prestação de serviço, pois, a apelada em momento anterior ao ingresso da ação já havia recebido o seu certificado de conclusão de curso, documento oficial dentro do prazo de 01 (um) ano de validade, podendo ser utilizado em detrimento ao diploma, cumprindo os mesmos efeitos.

Obtempera que a apelada/autora, não comprovou por qual motivo teve a sua suposta elevação de classe profissional negada, vez que não anexou nos autos, qualquer documento de cunho oficial,
não logrando êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, apenas fazendo ilações inconsistentes, devendo ser reconhecida a inexistência de dano moral e material à espécie, notadamente em razão da ausência de ato ilícito.

Em arremate, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para: 1) julgar totalmente improcedente a presente demanda; 2) inverter o ônus da sucumbência, condenando-se a Apelada ao pagamento da sucumbência em sua integralidade.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo, (id. 182272688).

Parecer do d. Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira, opinando pela ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público, (id. 194919181).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação de obrigação de fazer
c/c
danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada, proposta por
MAÍSA DE ALMEIDA RIBAS
, alegando, em síntese, que concluiu em 20/02/2019, o curso de Mestrado em Ambiente e Saúde junto à Instituição de Ensino demandado, tendo após isso, solicitado a entrega do certificado de conclusão, sendo informada que o prazo de entrega era de 04 (quatro) meses, após a data da dissertação final.

Na hipótese dos autos, assevera que passado o prazo inicial previsto, diligenciou junto à instituição demandada para realizar a retirada do seu certificado, todavia, o apelante não emitiu
o certificado, em um primeiro momento, alegando erro ortográfico no documento, e em um segundo momento, apenas informando que houve atraso na confecção. Aduz que tal fato gerou prejuízo de ordem financeira, pois, tinha expectativa de elevação profissional em 28/12/2019, da classe B para a Classe C, o que não ocorreu em razão da ausência do certificado/diploma.

Em razão da falha na prestação do serviço pelo réu, alega que sofreu prejuízos materiais e morais, que pretende sejam-lhe indenizados.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação pelo réu e impugnação, o juiz a
quo
proferiu julgamento antecipado da lide, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para, condenar o apelante, ao ressarcimento dos danos morais e materiais, resultantes da falha na prestação de serviço pelo atraso injustificado na expedição do diploma do curso de mestrado.

Pois bem.

No ponto, passo à análise do apelo, em tópicos conforme as teses aventadas pelo apelante.

VOTO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Sustenta
que o pedido está voltado à expedição de certificado de conclusão de curso. Que não estão sendo discutidas questões privadas, tais como adimplemento de contrato firmado entre as partes, mas sim questão atinente à emissão de diploma/certificado de curso, inerente à atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a lide.

Pois bem.

A Súmula 570-STJ:

“Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes”.

Necessário destacar que não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior, que enseja a necessidade de participação da União no feito. É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à
ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no MEC.

No caso dos autos, porém, não há esse debate, tanto que a parte autora, na inicial, não menciona qualquer obstáculo que estaria sendo imposto pelo Ministério da Educação por qualquer outro órgão da União.

Assim, considerando que não há qualquer alegação relacionada ao credenciamento da instituição de ensino junto ao MEC, não há que se falar em incompetência da justiça Estadual.

De mais a mais, também,
porquanto, na linha do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

No caso em pauta, questiona-se a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino, em razão do atraso na expedição do Diploma de conclusão de Mestrado, logo, questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre a IES e a aluna, e não controvérsia quanto ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) – de modo a evidenciar o interesse da União, e por corolário, a competência da Justiça Federal.

Logo, versando a demanda sobre questão privada, é indubitável a competência da Justiça Estadual.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - ATRASO ENTREGA DE DIPLOMA
- DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior que enseja a necessidade de participação da União no feito. É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação, o que não é caso dos autos, posto que a discussão se refere a demora na expedição do diploma e não quanto a validade do diploma expedido pela instituição de ensino.
Não há dúvida que a não entrega de diploma logo após a formatura, ou mesmo em tempo razoável gera frustração da legítima expectativa do estudante, consumidor.”
(RAC n. 1020487-96.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias J. 22.08.23)”.

Assim, verifica-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, razão pela qual,
rejeito a preliminar
.

VOTO – MÉRITO.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se houve desídia da instituição de ensino na expedição do diploma do graduando, acarretando-lhe prejuízos.

O apelante aduz e requer a reforma da sentença, seja pela comprovação de inexistência de qualquer prejuízo a apelada, seja pela ausência de

responsabilidade, pelo fato da autora/apelada não ter comprovado a negativa de elevação de classe pelo órgão a qual é vinculada, embora a
“mesma estivesse em posse de certificado de curso, dentro do prazo de validade, cumprindo os mesmos efeitos do diploma”
.

A respeito, não assiste
razão o apelante, notadamente porque tanto as provas acostadas aos autos pela autora, quanto pela própria instituição de ensino apelante, comprovam que a autora/apelada, recebeu o diploma emitido somente em
08/09/2020
, muito embora, o termo de compromisso, com a informação de
“via reeditada”
, conste como data de expedição
12/02/2020
e, entrega em
13/02/2020
(id. 182272664).

Confrontando as provas nos autos, verifica-se tela sistêmica consignando como data de agendamento de entrega de diploma
08/09/20 às 14h
(id. 182272673), logo, estando o documento devidamente identificado, datado e não contraposto pela parte apelante, se mostrou suficiente para demonstrar que o diploma fora entregue em
08/09//2020
, em cumprimento à liminar concedida nos presentes autos (id. 182272651), demonstrando que o réu/apelante permaneceu silente às solicitações da autora por mais de 12 (doze) meses após o encerramento do curso.

Tratando-se de relação de consumo, deve-se observar o Código de Defesa do Consumidor, que, em seu artigo 14, dispõe acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

In casu
, aponta o apelante a impossibilidade de realizar prova negativa ou maligna, sustentando, como excludente de sua responsabilidade, a culpa exclusiva da apelada, apresentando como versão, a ausência de prova nos autos, que comprove a negativa do órgão administrativo quanto à progressão de classe, já que a mesma
“estava de posse do certificado de conclusão”
.

Não obstante, em que pese o apelante arguir a ausência de responsabilidade, é incontroverso nos autos que, o diploma ficou disponível à autora, somente em 08/09/2020, sendo este o único documento disponibilizado, ou seja, o
ônus

probandi
do apelante era alicerçar a sua defesa, documento que comprovasse a entrega do certificado de conclusão do curso a autora, o que não se evidenciou nos autos.

Logo, a indenização por
dano material
é devido, razão pela qual, não merece reparos à sentença quanto aos danos materiais.

Relativamente ao quantum indenizatório arbitrado à título de danos morais, tem-se que devem ser considerados:
(i)
a gravidade do dano;
(ii)
a capacidade econômica da vítima ;
(iii)
o grau de culpa; e,
(iv)
a capacidade econômica do ofensor, tudo em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com vistas a promover a justa reparação da ofensa proporcionada, sem ensejar no enriquecimento ilícito da parte.

Assim sendo, evidenciado que o certificado de conclusão não foi emitido após a mencionada data de encerramento, prazo legal que dispunha o réu para disponibilizar o diploma, e não se descurando em demonstrar a causa excludente de responsabilidade na qual alicerçou sua defesa, qual seja, que o atraso na expedição do certificado decorreu da culpa da graduanda na entrega de documentos pendentes, resta evidenciada a falha na prestação do serviço de acesso à educação, a impor a reparação pelos danos experimentados.

Logo, inexistiu justificativa para a não entrega do diploma do autor. Decerto, tal conduta causou abalo moral na autora, que concluiu o
mestrado acreditando na expectativa da obtenção legal de seu diploma e ascensão na sua carreira, permaneceu por mais de um ano sem recebê-lo, restando evidente a responsabilidade civil da instituição, gerando abalo moral ensejador de indenização.

A respeito do tema, cite-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO –
VALOR ARBITRADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que não houve a entrega de documentos e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato, o atraso injustificado na expedição de diploma de curso graduação. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
. (RAC n. 1010551-55.2019.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos. J. 19.07.23 - negritei)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/ENTREGAR COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS” - RELAÇÃO DE CONSUMO - CURSO UNIVERSITÁRIO CONCLUÍDO - AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ATRIBUI O ATRASO A PROBLEMAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - DESCABIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO -
VALOR DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - APRECIAÇÃO QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
1. Os pedidos não apreciados pelo Juízo de 1.º grau são insuscetíveis de conhecimento pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a instituição de ensino é a responsável por envidar os esforços para a consecução da medida pretendida por sua ex-aluna. 3. Sentença mantida. 4. Recurso da ré desprovido5. Recurso da autora desprovido
. (RAC 1046836-44.2019.8.11.0041, 1ª Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, J. 08.08.23 - negritei)”.

Nesse quadrante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra proporcional, no sentido de cumprir a dupla função da condenação: a reparação do dano causado e o caráter pedagógico, a fim de evitar a pratica reiterada do ato danoso, afigurando-se razoável, porquanto, também utilizado como baliza em casos semelhantes, de atraso na entrega de diploma
, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
).

Ante o exposto
,
pelos fundamentos legais explicitados, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença prolatada pelo Juízo
“a quo”
. Majoro os honorários fixados em primeiro grau para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, o que faço com arrimo no art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024